Tribunal: TJSP
Processo: 1004066-56.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais. Ilegitimidade passiva afastada. Fraude (golpe) perpetrado por terceiro que se faz passar por amigo do autor e pede transferência de valores. Fortuito externo. Falta de cautela do autor. Má prestação de serviços e ilícito civil não configurados. Danos reclamados indevidos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais. Ilegitimidade passiva afastada. Fraude (golpe) perpetrado por terceiro que se faz passar por amigo do autor e pede transferência de valores. Fortuito externo. Falta de cautela do autor. Má prestação de serviços e ilícito civil não configurados. Danos reclamados indevidos. Improcedência da demanda. Sentença reformada.